Tribunal: TCU
Processo: 036.885/2018-5
Classe: ACÓRDÃO
Órgão julgador: AROLDO CEDRAZ
Órgão colegiado: Segunda Câmara
Data de julgamento: 2021-07-06
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:
Tomada de Contas Especial instaurada pelo Ministério do Trabalho em desfavor da Sra. Jorgette Maria de Oliveira (CPF XXX.149.397-XX), Diretora, gestão a partir de 2/2/2004, e do Centro de Atendimento ao Trabalhador - CEAT

Inteiro teor:
VISTOS, relatados e discutidos estes autos referentes à Tomada de Contas Especial instaurada pelo então Ministério do Trabalho e Emprego - MTE em desfavor da Sra. Jorgette Maria de Oliveira e do Centro de Atendimento ao Trabalhador - CEAT (06.209.497/0001-39), em razão da impugnação dos valores repassados à conta do Convênio MTE/SPPE 142/2007-CEAT/SP (Siafi/Siconv 601103), tendo como objeto o estabelecimento de cooperação técnica e financeira no âmbito do Programa Nacional de Estímulo ao Primeiro Emprego para os Jovens - PNPE; ACORDAM os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em Sessão da 2a Câmara, ante as razões expostas pelo relator, em: 9.1. considerar revéis a Sra. Jorgette Maria de Oliveira e o Centro de Atendimento ao Trabalhador - CEAT (06.209.497/0001-39), dando-se prosseguimento ao processo, com fulcro no art. 12, § 3o, da Lei 8.443/1992; 9.2. com fulcro nos arts. 1o, inciso I, 16, inciso III, alínea "c", 19, caput , e 23, inciso III, da Lei no 8.443/1992, c/c os arts. 1o, inciso I, 209, inciso III, 210 e 214, inciso III, do Regimento Interno/TCU, julgar irregulares as contas da Sra. Jorgette Maria de Oliveira e do Centro de Atendimento ao Trabalhador - CEAT (06.209.497/0001-39), condenando-os solidariamente ao pagamento das quantias especificadas a seguir, atualizadas monetariamente e acrescidas dos juros de mora, calculados a partir das datas indicadas, até a data da efetiva quitação, fixando-lhes o prazo de 15 (quinze) dias, a contar da notificação do presente acórdão, para que comprovem, perante o Tribunal, o recolhimento do débito aos cofres do Tesouro Nacional, nos termos do art. 214, inciso III, alínea "a", do Regimento Interno do TCU: VALOR ORIGINAL (R$) DATA DA OCORRÊNCIA NATUREZA 341.772,70 10/1/2008 D 1.537.997,18 29/7/2008 D 1.537.977,00 10/9/2009 D 237.214,45 30/11/2009 C 9.3. aplicar, individualmente, à Sra. Jorgette Maria de Oliveira e ao Centro de Atendimento ao Trabalhador - CEAT (06.209.497/0001-39), a multa prevista no art. 57 da Lei 8.443/1992, no valor de R$ 200.000,00 (duzentos mil reais), fixando-lhes o prazo de 15 (quinze) dias, a contar da notificação, para que comprovem, perante o Tribunal, nos termos do art. 214, inciso III, alínea "a", do Regimento Interno do TCU, o recolhimento das dívidas ao Tesouro Nacional, atualizadas monetariamente desde a data do presente acórdão até a do efetivo recolhimento, se forem pagas após o vencimento, na forma da legislação em vigor; 9.4. autorizar, desde logo, a cobrança judicial das dívidas, caso não atendidas as notificações, nos termos do art. 28, inciso II, da Lei 8.443/1992; 9.5. autorizar o pagamento parcelado da dívida, se requerido, em até 36 (trinta e seis) parcelas mensais e consecutivas, nos termos do art. 26 da Lei 8.443/1992, c/c o art. 217 do Regimento Interno/TCU, fixando o vencimento da primeira parcela em 15 (quinze) dias, a contar do recebimento da notificação do acórdão, e o das demais a cada 30 (trinta) dias, devendo incidir sobre cada parcela os respectivos encargos, na forma prevista na legislação em vigor; 9.6. alertar os responsáveis de que a falta de comprovação do recolhimento de qualquer parcela importará no vencimento antecipado do saldo devedor, nos termos do § 2o do art. 217 do Regimento Interno do TCU; 9.7. remeter cópia do presente acórdão à Procuradoria Regional da República no Estado de São Paulo, para as providências cabíveis, nos termos do § 7o, in fine , do art. 209 do Regimento Interno/TCU.